Tribunal: TJSP
Processo: 2280504-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de arresto de honorários advocatícios pertencentes ao agravante no importe de 30%, no rosto dos autos no 1000258-54.2020.8.26.0240, 1001069-19.2017.8.26.0240 e 1000615-39.2017.8.26.0240. Alegação de impenhorabilidade. A proteção aludida pelo artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que deferiu o pedido de arresto de honorários advocatícios pertencentes ao agravante no importe de 30%, no rosto dos autos no 1000258-54.2020.8.26.0240, 1001069-19.2017.8.26.0240 e 1000615-39.2017.8.26.0240. Alegação de impenhorabilidade. A proteção aludida pelo artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, refere-se somente ao salário e não à integralidade de outra conta corrente.
Decisão que defere pedido de arresto que deve subsistir.
Agravo de instrumento não provido.